Tribunal: STF
Processo: HC 269286
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/06). 

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração na qual se busca a absolvição do paciente.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A condenação do paciente não se baseou exclusivamente no reconhecimento realizado na fase policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. Destacaram, nesse sentido, que “a condenação do revisionando se fundou sim em todo um quadro de provas amplo que, oriundo de diversas fontes, se integrou harmonicamente para, em substância, fundar sua plena responsabilidade no fornecimento das drogas apreendidas”. 

    4. “Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla” (RHC 222259 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/3/2023). Qualquer conclusão em sentido contrário, com o objetivo de infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.